Tribunal: CARF
Processo: 10983.720614/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720614/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.293 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DE DCOMP E
PEDIDO
DE
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
CONFESSADO
-
INCOMPETÊNCIA DO CARF
Nos termos dos artigos 112 e 117 da IN 1.717/17, apenas os Auditores Fiscais
e a própria Receita Federal do Brasil são competentes para apreciar o pedido
de cancelamento de DCOMP. Da mesma forma, este órgão Colegiado não
detem autorização legal para apreciar ou mesmo cancelar o débito
regularmente confessado em DCOMP válida e ativa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO.
Ao não questionar a única matéria de mérito efetivamente apreciada pela
instância a quo, a recorrente deixa devolvê-la a este colegiado.
PEDIDO DE SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE Quanto ao pedido de
suspensão do feito até a análise de processo pretensamente conexo, além de
inexistir previsão legal que imponha semelhante providência, não se
verificando qualquer relação de interdependência entre as demandas, não se vê
motivos para acolher o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720614/2014-52
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720614/2014-52

Machado Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação, transmitido, originariamente,
em 04/01/2012, ocasião em que recebera o número 23067.68345.040112.1.3.06-5619, e
posteriormente retificado (19/03/2012), tendo esta última declaração recebido o número
28782.31873.190312.1.7.06-1606.
O procedimento compensatório acima tinha por objeto créditos oriundos Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF -, incidentes sobre parcelas de Juros Sobre Capital Próprio
recebidos pela recorrente, os quais foram utilizados para quitar débitos de mesma natureza, todos
apurados no ano-calendário de 2011. E este, diga-se, foi o fato determinante para a não-
homologação, pela Unidade de Origem, da compensação pretendida.
Com efeito, tal como se dessume do “parecer” de e-fls. 300/305 (no qual restou
fundado o despacho decisório de e-fl. 307), a Autoridade Administrativa, particularmente com
espeque nos preceitos do art. 47 da IN 1.300/12, entendeu que, no caso, o contribuinte não
poderia lançar mão do procedimento compensatório em testilha já que, conquanto demonstrados
todos os demais pressupostos necessários ao reconhecimento do direito creditório (e.g.,
elencados na Súmula/CARF 80), as respectivas declarações teriam sido transmitidas após o
término do período de apuração.
Assim, nos termos do art. 9o, § 6o, da Lei 9.249/95, o contribuinte poderia efetuar
a compensação de valores concernentes ao IRRF por ele suportado com débitos de mesma
natureza ou, de outra sorte, considerá-los como antecipação do importe total devido quando da
apresentação de sua declaração de ajuste. Ao não fazê-lo no curso do ano-calendário, segundo a
D. Autoridade Administrativa, a empresa deveria, necessariamente, adotar a segunda
consequência acima, isto é, deveria compor o saldo do ajuste com a parcela do IRRF
anteriormente mencionado.
Cientificado do conteúdo do Despacho Decisório (e do aludido parecer), a
empresa opôs a sua manifestação de inconformidade, por meio da qual noticia a adoção de uma
série de novas medidas, a saber:
a) retificou a DIPJ/2012 (AC 2011) para incluir, no saldo negativo apurado no
predito período, os valores concernentes, justamente, ao IRRF que pretendia
utilizar como crédito para compensação na DCOMP em apreço;
b) procedeu à compensação (quitação) do débito de IRFonte incidente sobre JCP
(em que seria, pois, o responsável tributário) com créditos que, diz, seriam de
outra natureza e já reconhecidos pela SRFB, mediante DCOMP de no
42421.01149.03.0714.1.3.02-0480;
c) transmitiu pedido de cancelamento da DCOMP original (objeto deste feito);
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720614/2014-52

d) retificou outras DCOMPs transmitidas ao longo do ano de 2011 a fim de
majorar o saldo negativo deste período; e
e) retificou a sua DCTF concernente ao mês de dezembro de 2011.
A par de tais procedimentos, sustentou a inaplicabilidade ao caso vertente dos
preceitos do citado art. 47 da IN 1.300 mormente por, a seu ver, contrariar os ditames do art. 70,
II, “b”, item 1, da Lei 11.196/2005 (que teria fixado o prazo para o recolhimento do IRFonte, no
caso de pagamento de JCP, para o 3o dia útil posterior ao “decêndio da ocorrência” do
respectivo fato gerador).
Passo seguinte, sustenta a aplicação do instituto da denúncia espontânea à
compensação encartada no DCOMP de no 42421.01149.03.0714.1.3.02-0480, noticiado acima (e
que não é objeto deste feito) e pede, ao fim, a homologação dos “valores quitados de IRRF
competência de 2011 (sic) e, consequentemente, a” anulação do “débito ora exigido”.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, houve por bem
julgar improcedente a manifestação de inconformidade oposta, conforme fundamentos
sumarizados na ementa que abaixo se reproduz:
DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
APÓS
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível pedir o cancelamento de Declaração de Compensação
quando já foi objeto de decisão administrativa.
IRRF
INCIDENTE
SOBRE
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
COMPENSAÇÃO.
OPÇÃO
DURANTE
O
ANO-CALENDÁRIO.
OBRIGATORIEDADE.
Para o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
retido na fonte no recebimento de juros sobre o capital próprio configura-se como
antecipação do devido na declaração de rendimentos. Conseqüentemente, a
compensação do imposto retido no recebimento, com o valor a ser retido e repassado,
por ocasião do pagamento dos juros, somente pode ser efetuada, antes de encerrado o
período de apuração do IRPJ devido (anual ou trimestral), quando necessariamente o
valor retido (total ou remanescente) deve integrar a determinação do valor do IRPJ a
pagar (saldo positivo ou negativo).
IRRF
INCIDENTE
SOBRE
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO. NOVO PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
É impossível reconhecer o direito creditório de IRRF incidente sobre o JCP
quando este valor também é utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ.
Notem que, não obstante validar a tese da Unidade de Origem e, assim,
acompanhar o entendimento exarado no parecer de e-fls. 300/305, o acórdão recorrido apontou,
ainda, uma série de inconsistências no procedimento adotado pela insurgente, especialmente
após a ciência do despacho decisório.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720614/2014-52

Num primeiro momento, expõe que o pedido de cancelamento da DCOMP tratada
neste feito teria sido indeferido, de sorte que aquela turma julgadora ainda estaria adstrita à
análise daquele procedimento compensatório...
Passo seguinte, e após se recusar a apreciar a questão afeita à denúncia espontânea
(dado que estranha ao objeto desta demanda e que deverá ser apreciada quando da análise da
DCOMP de no 42421.01149.03.0714.1.3.02-0480), afirmou que o contribuinte estaria, a um só
tempo, requerendo a compensação do IRRF de forma autônoma e, noutro processo, requerendo a
recuperação de crédito oriundo de saldo negativo que teria sido formado, justamente e após as
retificações intentadas pela empresa, pelo tributo perquerido neste processo (IRRF s/ JCP).
Nesta esteira considerou indevida a pretensão da recorrente mas frisou e destacou
ao final do dispositivo do acórdão recorrido a necessidade da Unidade de Origem tomar “as
providências necessárias para que não ocorra cobrança em duplicidade dos débitos não
homologados no presente processo, que também são objeto de compensação na DCOMP no
42421.01149.030714.1.3.02-0480, conforme item 11 do voto”.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento supra em 15 de janeiro de
2015 (conforme AR de e-fl. 415), tendo interposto seu recurso voluntário em 13 de fevereiro
daquele mesmo ano (carimbo de e-fl. 417), por meio do qual, desta feita, pede o que se segue:
a) o acolhimento do Recuso Voluntário “a fim de dar por quitada a pendência
alegada no presente processo” uma vez que, afirma, as DCOMPs original e
retificadoras, ora tratadas, teriam sido, sob sua ótica, canceladas (alega, de
certa, forma, a perda do objeto destas compensações, notadamente a partir da
transmissão de uma quarta DCOMP que teria por objeto, precisamente, o
crédito aqui requerido);
b) sucessivamente pediu a suspensão deste feito até a apreciação da DCOMP de
no 42421.01149.030714.1.3.02-0480 ou, ainda, acaso superado este pedido
que a análise desta turma se dê apenas quanto “denúncia espontânea” alegada.
Os autos me foram, então distribuídos, para análise e julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e está assinado por procuradores regular e legalmente
constituídos. Todavia, parte das alegações nele contidas não pode, nesta instância, ser conhecida.
De fato, particularmente quanto ao pedido de análise das alegações concernentes à
denúncia espontânea há que se destacar, como, aliás, muito apropriadamente, apontado pela D.
Relatora do acórdão recorrido, que semelhante questão somente diz respeito ao processo de
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720614/2014-52

compensação iniciado por ocasião da transmissão da DCOMP de no 42421.01149.030714.1.3.02-
0480. E este pedido de compensação, reprise-se, não é objeto de análise neste feito.
E, diga-se, também não nos cabe analisar, aqui, eventual resultado da predita
PERDCOMP, sendo descabido, neste passo, o pedido deduzido pelo recorrente no sentido de
“dar-se por quitada a pendência alegada no presente processo”.
Se há, realmente, problemas que atormentarão o insurgente, como consequência
da transmissão de dois pedidos de compensação contendo os mesmos débitos, infelizmente não
há nada que este órgão colegiado possa fazer, seja por não deter competência para “cancelar
eventuais PERDCOMPs”, seja porque, a toda evidência, se não houve cancelamento do pedido,
não nos é dado extinguir a obrigação constituída a partir de declaração regularmente transmitida
pelo contribuinte.
Com efeito, quanto ao cancelamento em si, os arts. 112, parágrafo segundo, e 117,
ambos da IN 1.717/17, aplicáveis ao caso em decorrência da interpretação histórica dos preceitos
do art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil1 e particularmente do art. 5o, XXXVI, da CRFB,
são substancialmente claros aos dispor sobre a competência, exclusiva, diga-se, do Auditor
Fiscal e da RFB para tanto. E, diga-se, competência não se presume ou se estende sem regra
legal explicita a assim autorizar .
Noutro giro, e quanto ao pedido de “dar-se por quitados” os débitos constituídos
por meio da PERDCOMP objeto deste processo, impende invocar as disposições do art. 7o, § 1o,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF de no 343/15, cujo teor peço vênia
para transcrever:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Notem que a competência para análise de processos de compensação é fixada, tão
só, a partir da natureza do “crédito” e não do débito, que, inclusive, é constituído e autuado em
processo apartado ao do processo de compensação. Isto é, não nos é dado discutir, como já dito,
a existência de débito regularmente confessado pela parte (art. 74, § 6o, da Lei 9.430/96) e,
portanto, definitivamente constituído (salvo se cancelada a PERDCOMP, dentro das condições e
prazos estabelecidos pela legislação).
Nesta esteira, as únicas matérias que poderemos enfrentar aqui, cingem à
verificação do efetivo resultado do pedido de cancelamento proposto pela empresa e, ainda, se
haveria, realmente, motivos que pudessem justificar uma eventual suspensão do curso do
processo até a análise da PERDCOMP de no 42421.01149.030714.1.3.02-0480.

1 A lei processual entra em vigor de imediato, quanto aos processos não findos.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720614/2014-52

Assim conheço do recurso voluntário apenas quanto as duas questões aventadas
no parágrafo anterior.
I
DAS RAZÕES DEDUZIDAS PARA REFORMA DO ARESTO.
Ultrapassada a questão da admissibilidade, no mérito, não assiste razão ao
recorrente.
Com efeito, quanto ao pedido de cancelamento da PERDCOMP objeto deste feito,
acaso tivesse, efetivamente, sido deferido, não teríamos, concretamente, um objeto a ser
apreciado; o cancelamento da PERDCOMP culminaria com a extinção de todo o processo e não
apenas do débito.
Todavia, como se extrai dos documentos de e-fl. 388, a recorrente trouxe, ao feito,
a prova da transmissão do pedido de cancelamento, mas não cuidou de trazer qualquer
informação adicional, nem por ocasião de seu recurso voluntário, acerca do resultado deste
pedido. Como o acórdão recorrido, diferentemente da insurgente, cuidou, de fato, de comprovar
a suas assertivas, tenho que me valer das informações ali lançadas, particularmente na página 5
(e-fl. 409). Com efeito, como se extrai dos dados ali inseridos pela D. Relatora, o pedido de
cancelamento do recorrente teria sido indeferido.
Ou seja, ainda que transmitido, o pedido de cancelamento não foi acatado e não
gerou, portanto, efeitos. Neste passo, e como já alertado, não temos competência para reverter
semelhante decisão.
Até segunda ordem, destarte, a compensação objeto deste processo produziu, e
continua a produzir, todos os efeitos divisados na Lei 9.430/96; a se considerar que a própria
empresa reconheceu a improcedência do direito creditório aqui tratado (até porque não recorreu
da parte do decisum que tratava, especificamente, da impossibilidade compensação do IRFonte
após o término do período de apuração), não há, objetivamente, nada mais a se decidir no caso,
quanto menos, reconhecer como quitadas “as pendências” aqui verificadas.
II
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Além de inexistir qualquer previsão legal a dar sustentação a semelhante
pretensão, não há, no caso presente, qualquer relação de deste feito para com o pedido autuado
sob o número 42421.01149.030714.1.3.02-0480.
Isto é, o resultado daquele processo não impactará, em nada, o resultado
porventura verificado aqui; pelo contrário, diga-se, porque ao transitar em julgado a decisão
proferida, mormente, em primeira instância, em que se reconheceu a impossibilidade de
compensação do IRFonte após o termino do ano-calendário, as chances de sucesso da recorrente
naquele outro pedido aumenta consideravelmente (já que pelo menos em relação à IRRF que
compôs o saldo negativo não haverá maiores questionamentos).
Seja como for, não há razões para se sobrestar este processo.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720614/2014-52

III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário e, no
mérito, por lhe NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital